Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709090-89.2023.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: AURICELIO SOARES DA SILVA AGRAVADO: CRISTIANELSON ANTUNES DA SILVA DECISÃO O recorrente foi intimado a instruir o feito com comprovantes da alegada hipossuficiência, podendo, ainda, promover o recolhimento das custas e do preparo recursal (ID 55660253), mas se manteve inerte, ensejando decisão de não conhecimento do recurso (ID 55982971). Em seguida, formulou pedido de reconsideração (ID 56044312), que foi recebido como agravo interno (ID 56090366). Intimado a apresentar contrarrazões, o recorrido repetiu as alegações anteriormente lançadas em resposta ao recurso inominado (ID 56138243). É o relato do necessário. Decido. Na forma do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso em tela, verifica-se que o recorrente, quando da interposição do recurso inominado, já havia instruído o feito com cópia de seu extrato bancário pertinente aos meses de outubro a dezembro de 2023 (IDs 55655081 a 55655084), demonstrando a alegação de hipossuficiência, que, ademais, não foi impugnada oportunamente pelo recorrido. Nesse cenário, portanto, em juízo de retratação, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2o, do CPC. À Secretaria para as anotações pertinentes e adequação do cadastro do feito à classe de recurso inominado. Após, retornem os autos conclusos para minuta de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.